Tribunal: TJPA
Processo: 0029327-91.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N°
0029327-91.2017.8.14.0401
COMARCA BELÉM
APELANTE
:
M. C. A. G.
APELADA:
Justiça Pública
Procuradora de Justiça: DRa. Ana Tereza Do Socorro Da Silva Abucater
RELATOR(A) : DES
A
. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
M. C. A. G.,
contra sentença (14.08.2018, fls.192/218) que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2°, V, c/c art. 213, c/c 69, todos do CPB, a pena de
vinte e sete (27) anos e quatro (4) meses de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de noventa e oito (98) dias-multa.

Narra a peça acusatória (recebida em 19.12.2017, fls. 61), em síntese, que no dia 18 de novembro de 2017, por volta das 06h, o apelante simulando ser motorista de aplicativo, ofereceu uma corrida pelo valor de R$ (doze reais) às vítimas
D. V. V.,
e
L. P. M.,
que estavam saindo de uma festa. Durante o trajeto, o apelante anunciou o assalto e subtraí os celulares das vítimas.

Ato contínuo, o apelante obrigou as vítimas se despirem e praticou diversos atos libidinosos diversos da conjunção carnal, inclusive realizando filmagens. Após o fato, as vítimas foram deixadas sem as roupas em via pública, e posteriormente, após diligências policiais, o apelante foi identificado e preso.

Foi denunciado e condenado nos termos da exordial acusatória.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência probatória e o afastamento do concurso material e reconhecimento da continuidade delitiva nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, alegando ser os delitos de mesma espécie.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público e o assistente de acusação manifestaram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do delito de roubo restou provada pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 42), Auto de Entrega (fl. 43).

A autoria dos crimes ficaram provadas pelos Autos de Reconhecimento (fls. 40 e 41) e pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, com ênfase na palavra da vítima.

A vítima D.V.V., relatou que estava saindo de uma festa juntamente com L.P.M., e que o apelante teria se identificado como motorista de aplicativo (04:44-04:57); que o apelante cobrou o valor de R$ 12,00 (doze reais) pela corrida até a sua residência (05:10-05:15); que durante o percurso a vítima L.P.M. teria estranhado o trajeto realizado pelo apelante (05:20-05:36); que o apelante anunciou o assalto, dizendo que não iria fazer nada com elas, somente queria os celulares (05:37-05:56); que as obrigou a tirar as roupas, ameaçando-as com uma arma (06:23-06:27); que o apelante praticou sexo oral nas vítimas e as obrigou que praticassem com ele (07:07-07:25); que a vítima L.P.M. tentou abrir a porta do carro para fugir, mas não conseguiu (07:21-07:26); que o apelante gravou vídeos durante o ato e as ameaçou dizendo que, caso fizessem algo contra ele, iria publicar as imagens nas redes sociais (09:51-10:00); que o apelante as deixou em uma rua deserta (16:51-16:53); que ficaram aproximadamente duas horas presas dentro do carro (07:17-07:21); que o apelante disse que estavam com sorte, pois caso possuísse preservativo iria abusar sexualmente delas (09:07-09:11); que relataram aos policiais que o automóvel do apelante estava em uma borracharia próximo à Delegacia (06:56-07:00); que reconheceu o veículo em razão de um amassado do lado direito (21:25- 21:26).

Por sua vez, corroborando, a vítima L. P. M. afirmou que o apelante disse ser motorista de aplicativo (10:04-10:18); que durante o trajeto o apelante fez várias perguntas, na tentativa de puxar conversa (10:19-11:30); que nunca havia o visto anteriormente (11:31-11:40); que o apelante disse que andava armado (11:50-12:52); que próximo ao Barreiro, o apelou parou o carro e anunciou o assalto, dizendo que se tentassem reagir iria matá-las (13:39-14:00); que pegou os celulares e o dinheiro da corrida (14:16-14:20); que o apelante retirou a cueca e pediu que praticasse sexo oral (17:07-17:32); que após ejacular nas vítimas, o apelante retornou ao banco da frente e seguiu viagem (18:28-18:28); que na segunda parada o apelante as obrigou a realizar carícias uma na outra, enquanto filmava o ato (18:33-18:38); que tentou se jogar do carro, mas que não conseguiu e foi agredida pelo apelante, que desferiu um soco no rosto (20:14-20:41); que teve de descer sem a parte de cima da roupa e que era por volta das 8h da manhã (16:41-16:45); que quando estava a caminho da delegacia, passou por uma borracharia e viu o carro do apelante parado no local (23:03-23:04); que quando os policiais se dirigiram até a borracharia, o apelante fugiu (23:04-23:07); que ficou muito abalada após o fato e desenvolveu quadro de síndrome do pânico (27:49-29:09).

A testemunha Ana Cristina Souza Sena, Investigadora de Polícia Civil (fls. 164/165) relatou que fora acionada sobre a situação de duas vítimas de estupro; que já havia recebido em outro momento três ocorrências de outras delegacias com fatos semelhantes; que coincidentemente, o apelante foi ajeitar o pneu do carro próximo a DEAM e os policias foram atrás dele; que quando viu os policias, o apelante entrou no carro e saiu na contramão; que foram aparecendo mais vítimas, conforme foram divulgadas as situações na imprensa; que é modus operandi é o mesmo, o apelante se passa por motorista de Uber, rouba o celular das vítimas e pratica os atos libidinosos; que as vítimas L. P. M. e D. V. V. estavam muito abaladas emocionalmente, chorando; que reconheceram o apelante por foto; que não tiveram dúvidas em dizer que era ele o autor dos delitos.

A testemunha Saul Coelho Assis Ribeiro, Investigador de Polícia Civil (fls. 165/166), afirmou que efetuou a prisão do apelante, e que este teria resistido, se escondendo atrás da porta; que o apelante tentou travar luta corporal, mas foi contido; que fora encontrado dentro do veículo do apelante alguns documentos.

Nos crimes contra os costumes, cometidos geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima assume preponderante importância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a vítima descreve com detalhes a ação delituosa.

É farta a jurisprudência no sentido de que:

STJ
:
"
A palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios
" (STJ, HC 135.972/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 07/12/2009.)

TJE/PA
: ¿Apelação Criminal. Atentado Violento ao Pudor. Recurso não provido. Mostrando-se a sentença condenatória compatível e harmônica com o conjunto fático probatório obtido regularmente e não elidido no curso da instrução, não há como desconstituí-la.
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos dos autos, é de se admitir como prova nos delitos contra liberdade sexual, que em geral, são cometidos na clandestinidade. O depoimento infantil não pode ser desprezado, quando vier corroborado por outros elementos de prova, sobretudo se guardar coerência e compatibilidade com a realidade dos fatos
. (TJE/PA ACÓRDÃO: 93335. Relator Des. Ronaldo Marques Valle. Publicado em 02/12/2010).

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL MATERIALIDADE E AUTORIA - PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS - MANTIDA A CONDENAÇÃO. I. Confere-se credibilidade à palavra da vítima que apresenta discurso coerente e repetido sobre os fatos, em consonância com os demais testemunhos. II. Recurso desprovido. (TJDF-APR 20140310251698, Rei. SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Julg. 18/02/2016, DJE 25/02/2016)

Como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça (fls. 273 verso/274):

¿A defesa pleiteia pelo reconhecimento da continuidade delitiva nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor. Contudo, observa-se que o apelante fora condenado pelos crimes de roubo majorado e estupro em concurso material, não havendo sequer menção ao tipo penal do art. 214 (atentado violento ao pudor), que inclusive fora revogado pela Lei n° 12.015/09.

Ainda, para caracterização da continuidade delitiva faz-se mister que os crimes cometidos sejam da mesma espécie. In casu, a condenação versou sobre crimes de natureza diversa, sendo um patrimonial e outro contra a dignidade sexual. Nesse sentido: HC 299.516/SP, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018.¿

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Belém, 28 de janeiro 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora